Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Tozetti contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 126387534 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença requerido em seu desfavor por Marcelo de Sousa Vieira, Lilian de Moraes Chiappetta e Lara de Moraes Chiappetta, processo n. 0709055-27.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de bens de propriedade do devedor. É o brevíssimo relato. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo. O art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (CPC, 1.017, § 1o). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos verifico que, malgrado tenha o recorrente instruído o agravo de instrumento com a guia de custas (Id 36045236), deixou, entretanto, de colacionar o respectivo comprovante de pagamento. Sendo assim, DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento da referida guia na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora